Tribunal: TJPA
Processo: 0833365-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833365-54.2019.8.14.0301

APELANTE: GONCALVES TINTAS LTDA, WALKER GOMES GONCALVES, JUCILEIDE DE LUNA GONCALVES

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Gonçalves Tintas Ltda. e outros contra o Acórdão nº 20640024, no qual foi dado provimento à apelação cível para anular a decisão de 1º grau e determinar o prosseguimento do feito. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os honorários sucumbenciais em favor do embargante, em razão da sucumbência da parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Constatada a omissão no julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais, impõe-se sua correção, considerando que a parte vencida no litígio deve arcar com tais honorários, conforme art. 85 do CPC/2015.

Com base nos critérios do § 2º do art. 85 do CPC, como o zelo profissional, local de prestação do serviço, natureza e relevância da causa, trabalho desempenhado e tempo exigido, fixa-se os honorários em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão e fixar os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:

A ausência de fixação de honorários sucumbenciais em decisão judicial caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração.

A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 85.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E ACOLHER
os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração contra os termos do Acórdão n°
20640024
que deu provimento a apelação cível interposta pelo ora embargante,
para
anular
a decisão de 1º Grau e determinar o prosseguimento do feito, com a determinação de juntada da via original do contrato.

O embargante alega que o julgado foi omisso ao não fixar os
honorários
de
sucumbência
.

Assim, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a
omissão
.

Foram ofertadas contrarrazões conforme o ID 21178756.

À Secretaria para incluir o feito em pauta para julgamento no âmbito do Plenário Virtual.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Nesse diapasão, os
embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso, verifico realmente ter havido
omissão
no julgado
embargado
no tocante à fixação dos
honorários
de
sucumbência
, o que se faz impositivo ante o fato de a parte embargada ter sucumbido no litígio.

Nesta direção, destaca-se o texto do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim sendo, supro a
omissão
apontada, para reconhecer os
honorários
de
sucumbência
em favor do embargante.

Com efeito, levando em consideração

o grau de zelo do profissional (elevado), o lugar de prestação do serviço (capital) e a natureza e importância da causa (relevante), o trabalho realizado pelo advogado (significativo) e o tempo exigido para o seu serviço (longo período), os
honorários
de
sucumbência
devem ser fixados no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar o vício apontando, e condenar a embargada ao pagamento de
honorários
advocatícios de
sucumbência
, na ordem de 20% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024